Tribunal: TJES
Processo: 0000194-79.2018.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-79.2018.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA,
contra a r. sentença (págs. 221/225 do arquivo digital, ID. 4146111) proferida nos autos da ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$2.830,56 (dois mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos a partir da data do encerramento do contrato com a administração municipal. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Irresignado, o apelante suscitou preliminar de intempestividade da contestação, requerendo que seja reconhecida a revelia do ente municipal e, assim, tenha a peça desentranhada dos autos.

Por sua vez, no mérito recursal, alega que o valor referente ao aluguel do quinto veículo não utilizado pelo Município não deve ser utilizado para abater o valor devido, uma vez que o bem estava disponível ao apelado e este optou por não utilizar o veículo, em que pese a celebração do contrato, razão pela qual tal opção não deve afastar o dever de pagar pela locação do automóvel.

Embora devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA deixou de apresentar contrarrazões (ID n° 4921616).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA,
contra a r. sentença (págs. 221/225 do arquivo digital, ID. 4146111) proferida nos autos da ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento de R$2.830,56 (dois mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos a partir da data do encerramento do contrato com a administração municipal. Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Irresignado, o apelante suscitou preliminar de intempestividade da contestação, requerendo que seja reconhecida a revelia do ente municipal e, assim, tenha a peça desentranhada dos autos.

Por sua vez, no mérito recursal, alega que o valor referente ao aluguel do quinto veículo, o qual não foi utilizado pelo Município, não deve ser usado para abater o valor devido, uma vez que o bem estava disponível ao apelado e este optou por não utilizar o veículo, em que pese a celebração do contrato, razão pela qual tal opção não deve afastar o dever de pagar pela locação do automóvel.

Embora devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA deixou de apresentar contrarrazões (ID. n° 4921616).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a análise da preliminar suscitada.

I) PRELIMINAR - DA REVELIA DO MUNICÍPIO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA FAZENDA PÚBLICA

A contagem do prazo para interposição de recurso pela Fazenda Pública é regida pela norma prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil, o qual condiciona o início de sua fluência à intimação pessoal,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Na hipótese dos autos, o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, através do Procurador Geral Dr. Bernard L. de Almeida Romano, foi intimado por Oficial de Justiça (págs. 105/107 do arquivo digital no ID. nº 4146111) no dia 30/07/2018, tendo realizado a carga dos autos no dia 11/09/2018.

Considerado o prazo de 30 dias úteis para interposição da contestação, o prazo processual findaria na data 24/10/2018, contudo, compulsando aos autos, observa-se que a data de protocolo da peça foi em 30/10/2018, razão pela qual se mostra inequívoca sua
intempestividade
.

Todavia, imperioso destacar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia
, onde presume-se verdadeiro os fatos alegados pelo autor, isentando-o de produzir provas a respeito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu que o movimento grevista não é justa causa a ensejar prorrogação dos prazos processuais e que a Fazenda Pública não está sujeita aos efeitos materiais da revelia. RECURSO ESPECIAL DE CONSTRUTORA CEC LTDA.

2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012. RECURSO ESPECIAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
[...] 6. Recurso Especiais não providos. (STJ - REsp: 1701959 SP 2017/0215888-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Logo, não há nenhum óbice à aplicação dos efeitos processuais da revelia, quando a intimação dos atos processuais sejam realizadas apenas por publicação em órgão oficial, consoante art. 346 do CPC/15.

Contudo, em que pese a contestação apresentada seja intempestiva, imperioso destacar que no presente caso trata-se de
preclusão consumativa
em face da parte requerente, ora apelante, a qual ocorre “
quando o ato é efetivamente praticado, não podendo ser, portanto, repetido
” (WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Capítulo 31. Preclusão In: WAMBIER, Luiz; TALAMINI, Eduardo. Curso Avançado de Processo Civil - Vol.1 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.).

Ou seja, no caso dos autos, a preclusão consumativa se apresenta quando a parte teve a oportunidade de se manifestar, tendo realizado réplica à contestação apresentada (págs. 163/183 do arquivo digital no ID. 4146111), porém não se insurgiu em momento algum quanto à intempestividade da peça processual. Nesse sentido, a parte requerente, ora apelante, teve clara oportunidade de se manifestar sobre a questão, contudo não se pronunciou em momento oportuno.

Portanto,
rejeito

a preliminar arguida.

É como voto.

II) MÉRITO

Após análise da preliminar arguida, passo ao mérito recursal.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Conforme relatório realizado pelo juízo
a quo
, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela empresa REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA. em face do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES, devido ao contrato firmado com a administração municipal, no qual o objeto era a locação de 05 (cinco) veículos para a Secretaria de Saúde.

Sobre essa avença, alega a empresa apelante que não foi pago o débito relativo aos quilômetros excedentes, no valor de R$4.270,56 (quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), somados ao valor de limpeza dos veículos, no importe de R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$4.470,56 (quatro mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), embora o Município tenha quitado o valor global previsto no instrumento contratual.

Ato contínuo, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando o Município apelado ao pagamento de R$2.830,56 (dois mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos a partir da data do encerramento do contrato com a administração municipal.

Para tanto, argumentou o juízo
a quo
que o apelado não utilizou o quinto veículo alugado e, portanto, possuiria um crédito de R$1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais) perante a empresa apelante. Neste sentido, o valor requerido pelo requerente, ora apelante, não considerou o crédito existente em favor da municipalidade apelada, razão pela qual não faz jus a totalidade do valor pretendido quanto ao valor excedente de quilometragem.

Quanto ao pagamento da taxa de limpeza por cada veículo, no valor de R$50,00 (cinquenta reais), o juízo primevo entendeu que assiste razão à parte requerida/apelada. Isso porque, compreendeu que na cláusula segunda do contrato 002/2017, o item 2.3 disserta sobre custos e despesas, estando inclusa “taxas”, a qual compreenderia a taxa do serviço de limpeza.

Deste modo, insurge o apelante quanto a r. sentença, requerendo a sua reforma para que o apelado seja condenado ao pagamento do valor de R$4.270,56 (quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), somados ao valor de limpeza dos veículos, no importe de R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$4.470,56 (quatro mil e quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante. Explico.

Inicialmente cabe lembrar que, tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio
pacta sunt servanda
(ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “
é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico"
(FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

Deste modo, no cenário jurídico, a observância rigorosa das cláusulas contratuais assume relevância, uma vez que reflete não apenas a autonomia da vontade das partes, mas também a estabilidade e segurança das relações contratuais. No presente caso, a análise detalhada das cláusulas é imperativa, visando assegurar a execução fiel dos compromissos estipulados. Este princípio fundamenta-se na premissa de que as partes contratantes têm o dever moral e legal de honrar as cláusulas acordadas.

Portanto, para a hipótese em questão, deve ser observado integralmente o contrato colacionado aos autos (págs. 135/145 do arquivo digital no ID. nº 4146111).

No contexto do contrato celebrado entre a empresa apelante e a municipalidade apelada para o aluguel de 5 (cinco) veículos, a questão da utilização de apenas 4 carros e a ultrapassagem do limite de quilometragem preestabelecido para cada veículo levanta a necessidade de considerar a compensação do quinto veículo não utilizado.

Ou seja, diante da discrepância entre a quantidade de veículos efetivamente utilizados e o pagamento realizado para 5 (cinco) carros, bem como a ultrapassagem da quilometragem prevista para ser utilizada, é justo e razoável buscar uma
compensação proporcional
.
In casu,
a compensação financeira torna-se uma abordagem justa e alinhada com os princípios de equidade e boa-fé que permeiam as relações contratuais.

Neste sentido, uma vez que o valor decorrente do aluguel de 5 (cinco) carros foi R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), correspondendo a R$1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais) por veículo, mas somente 4 (quatro) veículos foram de fato utilizados, há um crédito de R$1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais).

Contudo, conforme observado, os 4 (quatro) automóveis utilizados excedem o valor estipulado para uso de quilometragem. De acordo com o contrato em questão, para cada veículo foi acordado o uso de 5.500 km (cinco mil e quinhentos quilômetros) individualmente e, para cada quilômetro excedido, seria cobrado o valor de R$0,62 (sessenta e dois centavos).

De acordo com os documentos colacionados aos autos (págs. 37/67 do arquivo digital no ID. nº ), observo que os veículos excederam as quilometragens estipuladas nos seguintes valores: 961 km, 3.057 km, 1400 km, 1470 km. Esses valores somados totalizam 6.888 quilômetros excedentes, sendo multiplicado pelo valor de R$0,62 (sessenta e dois centavos), resulta em um montante devido de R$4.270,56 (quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos).

No entanto, tendo em vista o crédito referente ao veículo não utilizado, necessário se faz compensá-lo do valor devido, em que o resultado final obtido sendo aquele que se mostra como débito da municipalidade apelada para com a empresa apelante. Deste modo, sendo o crédito o valor de R$1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais) e o débito de R$4.270,56 (quatro mil e duzentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), têm-se o resultado de R$2.830,56 (dois mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Nesta linha de raciocínio perfilho com o entendimento apresentado pelo juízo
a quo
, em que determinou como devido para a empresa apelante o valor de , como pode ser observado na r. sentença:

[...]

Todavia, devo fazer uma ressalva importantíssima: não se mostra razoável fazer a equivalência entre os quilômetros não utilizados e os que se excederam. Isso porque o crédito da fazenda pública se relaciona a 5.500 km que teria para usufruir de forma
REGULAR
(quilometragem contratada), utilizando-se do quinto veículo nas atividades para os quais foi contratado urn automóvel, corno previsto no contrato 002/2017; enquanto que os 6.888 km são de uso
EM EXCESSO
(além do contratado) dos bens que foram locados e usados. Portanto, não se pode simplesmente pretender abater os quilômetros
REGULARES
naqueles que possuem natureza diversa do uso comum, pois está além do previsto no instrumento contratual, o que beneficiaria injustamente uma das partes.

Do exposto acima, o raciocínio lógico seria calcular o valor equivalente aos quilômetros em excesso (6.888 km X R$ 0,62 = R$ 4.270,56) e diminuir pela quantia de crédito que o autor possui (R$ 4.270,56 - R$ 1.440,00 = R$ 2.830,56), sendo, portanto, esta a importância devida ao autor, considerando os termos exatos do contrato firmado entre as partes.

[...]

Revela-se, portanto, escorreito que seja utilizado o crédito do quinto veículo não utilizado pela municipalidade apelada com o intuito de abater do débito devido a empresa apelante, sendo acertada a r. sentença que determinou o valor pendente de R$2.830,56 (dois mil e oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

No que concerne à
taxa de limpeza
, é relevante direcionar a atenção para a cláusula contratual referente a custos e despesas. Em casos nos quais a cláusula estabelece que todos os valores devidos estão contemplados para a quitação total dos veículos alugados, evidencia-se a
intenção das partes de englobar todas as obrigações financeiras no montante total
, vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço e da Forma de Reajuste

2.1. Pela prestação dos serviços, a contratada, receberá a importância total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), e corresponderá a R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) por veículo.

2.2. O preço do contrato é fixo e irreajustável, pelo período de 1 (um) mês, ou 5.500 km.

2.3. No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, dentre eles, direitos trabalhistas, encargos sociais, seguros, transporte, embalagens, impostos, taxas, supervisão e quaisquer outros benefícios e custos, bem como demais despesas necessárias a perfeita conclusão do objeto licitado que porventura venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos serviços.

Dentro dessa perspectiva, a interpretação da cláusula em questão respalda a conclusão de que
não é cabível exigir um pagamento separado em relação à taxa de limpeza.
O entendimento de que todos os custos foram previamente considerados para a quitação integral dos serviços prestados reforça a ideia de um acordo global, onde o contratante não deveria ser surpreendido com encargos adicionais fora do escopo inicialmente estipulado.

Essa interpretação é congruente com os princípios contratuais de clareza e boa-fé objetiva, promovendo a previsibilidade e a segurança jurídica nas relações contratuais. Portanto, com base na cláusula que abrange todos os valores devidos, é razoável concluir que a taxa de limpeza está incluída no montante global, não sendo justificável a demanda por um pagamento separado a esse título.

Por fim, destaco a necessidade de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais de ofício, uma vez que o juízo de origem condenou tanto a parte requerente como a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico. Contudo, é imprescindível que a base de cálculo referente a parte requerida seja em relação ao valor da condenação, de modo a contemplar o entendimento da Corte Superior sobre o tema:

“Na vigência do CPC/2015,
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido
, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida” (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

Outrossim, ressalto que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018).

Neste sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) (grifo meu).

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. - Consoante jurisprudência do STJ, "
os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018). (TJ-MG - AC: 10024141707968002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020) (grifo meu).

Assim,
de ofício
, torna-se necessário alterar o capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais, de forma a condenar a parte requerente, ora apelante, ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor do
proveito econômico
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. No mesmo sentido, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim,
ex officio
, altero a base de base de cálculo dos honorários sumbenciais tendo em vista a sucumbência recíproca no processo, de modo a:
(1)
condenar a parte requerente ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor do
proveito econômico
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais;
(2)
condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. TAXA DE LIMPEZA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE QUANTO A REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS JÁ FIXADOS EM GRAU MÁXIMO.

1.
Em que pese a contestação apresentada seja intempestiva, imperioso destacar que no presente caso trata-se de preclusão consumativa em face da parte requerente, ora apelante, uma vez que a parte teve a oportunidade de se manifestar, tendo inclusive apresentado réplica à contestação, porém não se insurgiu em momento algum quanto à intempestividade da peça processual.

2.
Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico" (FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

3.
No contexto do contrato celebrado entre a empresa apelante e a municipalidade apelada para o aluguel de 5 (cinco) veículos, a questão da utilização de apenas 4 carros e a ultrapassagem do limite de quilometragem preestabelecido para cada veículo levanta a necessidade de considerar a compensação do quinto veículo não utilizado, é justo e razoável buscar uma compensação proporcional.

4.
A taxa de limpeza pleiteada pela parte deve ser observada à luz da cláusula contratual referente a custos e despesas. Em casos nos quais a cláusula estabelece que todos os valores devidos estão contemplados para a quitação total dos veículos alugados, evidencia-se a intenção das partes de englobar todas as obrigações financeiras no montante global, sendo razoável concluir que a taxa de limpeza está incluída neste conjunto e, assim, não sendo justificável a demanda por um pagamento separado a esse título

5.
Sendo matéria de ordem pública, necessária a alteração, de ofício, do capítulo da sentença atinente aos honorários sucumbenciais, uma vez que o juízo de origem condenou tanto a parte requerente como a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico. Contudo, é imprescindível que a base de cálculo referente a parte requerida seja em relação ao valor da condenação, de modo a contemplar o entendimento da Corte Superior sobre o tema. Precedente.

6.
Recurso desprovido. Sentença reformada tão somente para redistribuir os honorários sucumbenciais. Sem fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.